Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005240-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO: PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1007821-68.2019.8.11.0041, ajuizada por PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS, que determinou a inversão do ônus da prova, e, atribuiu à agravante a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais a serem efetuados no prazo de 10 (dez) dias.
As agravantes afirmam que em razão de um acidente ocorrido no dia 09/06/2018 e apurada uma invalidez parcial permanente no agravado, pagaram administrativamente ao beneficiário a importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitante sete reais cinquenta centavos).
Afirmam que a parte autora não concorda com aquela quantia e entende fazer jus ao percebimento da monta de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
Informam que já custearam a perícia realizada na esfera administrativa e não requereram a perícia em juízo, porquanto entendem que a parte autora/agravada deve arcar com as despesas ou esta ser atribuída ao Estado, por ser ela beneficiária da gratuidade judiciária.
Por fim, sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos beneficiários do Seguro DPVAT; com isso, aduzem ser impossível a decretação do ônus da prova com base no CDC.
Com base nos requisitos legais, pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final, pelo provimento.
É o sucinto relatório.
Decido.
Custas recolhidas, conforme Id. 35962488.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, as agravantes pretendem, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que não lhes compete o pagamento dos honorários periciais, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo a quo no prazo de 10 (dez) dias.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Anoto que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
Ademais, há de ser ressaltado em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (sublinhei).
No caso dos autos, pelo menos a um primeiro olhar, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida pela parte autora/agravada (Id. 21166132 – autos de origem).
Entretanto, esta é beneficiária da gratuidade judiciária (Id. 18438329 – autos de origem), e sendo assim, aplicável o §3o do art. 95 do Digesto Processual Civil. Verbis:
“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Desse modo, aparente a fumaça do bom direito, até mesmo porque a tutela vindicada é aquela que mesmo à luz de um exame sumário mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do julgamento meritório.
De outro canto, a manutenção da decisão objurgada daria prosseguimento aparentemente equivocado na ação, causando prejuízos às agravantes.
Sendo assim, presentes os requisitos inerentes à medida de urgência, a concessão do pleito se impõe. Todavia, nada obsta entendimento diverso quando da análise meritória, especialmente porque os autos estarão instruídos com outros elementos que virão, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, quando os Membros da Câmara decidirão com certeza e segurança a pretensão das recorrentes.
Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora